Tribunal: TJSP
Processo: 0001810-73.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal na direção de veículo automotor – Sentença condenatória (art. 303, parágrafo primeiro, c.c. art. 302, § 1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), com fixação de regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal na direção de veículo automotor – Sentença condenatória (art. 303, parágrafo primeiro, c.c. art. 302, § 1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), com fixação de regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.
Materialidade e autoria comprovadas – Laudo pericial que atestou que as vítimas sofreram lesões corporais de natureza leve – Réu que não conduziu sua motocicleta com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e impingiu velocidade incompatível com a via – Depoimentos da vítima e das testemunhas que dão conta da prática criminosa pelo acusado – Culpa evidenciada – Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira etapa, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do art. 303, do CTB, combinado com o art. 302, § 1o, inciso III, do mesmo diploma normativo.
Muito embora não pleiteado pela Defesa, de ofício, redimensionada a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para prazo proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária).
Regime inicial aberto.
Recurso da Defesa desprovido.
De ofício, redimensionado o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001810-73.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante JULIAN
CEZAR DE SOUZA NÉSIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, e, de ofício, redimensionaram para o prazo de 02 meses e 20 dias a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
2
Voto no 10.706
Apelação no 0001810-73.2016.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá 1a Vara
Apelante: Julian Cézar de Souza Nésio (recurso em liberdade menor de 21 anos)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal
Lesão corporal na direção de veículo
automotor Sentença condenatória (art. 303, parágrafo primeiro,
c.c. art. 302, § 1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro), com fixação de regime inicial aberto e substituição por
pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386,
incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.
Materialidade e autoria comprovadas Laudo pericial que atestou
que as vítimas sofreram lesões corporais de natureza leve Réu
que não conduziu sua motocicleta com a atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito e impingiu velocidade
incompatível com a via
Depoimentos da vítima e das
testemunhas que dão conta da prática criminosa pelo acusado
Culpa evidenciada Condenação que se mantém.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira
etapa, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no
parágrafo primeiro do art. 303, do CTB, combinado com o art.
302, § 1o, inciso III, do mesmo diploma normativo.
Muito embora não pleiteado pela Defesa, de ofício,
redimensionada a pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para
prazo proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos (prestação pecuniária).
Regime inicial aberto.
Recurso da Defesa desprovido.
De ofício, redimensionado o prazo de suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
para patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 216/225, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles, ora adotado, acrescento que Julian
Cézar de Souza Nésio foi condenado como incurso no art. 303, § 1o, c.c. art. 302, § 1o,
inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 meses de detenção, em
regime inicial aberto, bem como à proibição de se obter a permissão ou habilitação
1 Sentença publicada em 08.08.2019 fls. 226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
3
para dirigir veículos automotores pelo prazo de 01 ano.
A pena privativa de liberdade foi substituída por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo
e meio para cada vida.
Foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de fls. 174).
Inconformada, apelou a Defesa, buscando a absolvição do
réu, com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 241/250).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 257/261, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso defensivo (fls. 271/276).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de março de 2016, por
volta das 17:30 horas, na Avenida Expedicionários, bairro Jardim do Vale I, na cidade e
comarca de Guaratinguetá, Julian Cézar de Souza Nésio2 praticou lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor contra as vítimas Daiara Elen Cordeiro Silva e Ana
Vitória da Silva.
Segundo apurado, Julian conduzia a motocicleta Honda
NX-4 Falcon, preta, placa DTH-7500, pelo local dos fatos, ocasião em que, em razão da
2 Militar, nascido em 09/06/1995 (20 anos na data dos fatos), RG 40275427-X.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
4
alta velocidade que empreendida, incompatível com a via, perdeu o controle do veículo e
abalroou Daiara, que transitava pelo local em sua bicicleta, trazendo consigo sua filha Ana
Vitória, de apenas 11 meses de vida, fazendo com que ambas caíssem ao solo.
Então, Julian deixou de prestar socorro às vítimas, quando
lhe era possível fazê-lo sem risco pessoal, evadindo-se do palco delitivo, com o escopo de
fugir a sua responsabilidade pelo evento em testilha.
Em razão da colisão ocasionada pelo denunciado, as vítimas
suportaram as lesões corporais de natureza leve descritas nos laudos de exame de corpo de
delito de fls. 14/17.
A culpa de referido acidente foi de Julian, que conduzia a
motocicleta de modo imprudente e negligente, pois não mantinha o domínio de seu
veículo, não o dirigindo com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e
impingindo velocidade incompatível com a via, violando, pois, os artigos 28 e 43 do CTB.
A vítima Daiara ofertou representação às fls. 08.
A denúncia foi recebida em 26.09.2016 (fls. 51/52).
Não houve prisão em flagrante, sendo o Inquérito Policial
inaugurado por Portaria da Autoridade Policial (fls. 04/05).
A materialidade delitiva foi comprovada pela portaria (fls.
04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), termo circunstanciado (fls. 09/12), pelo
laudo pericial realizado na bicicleta da vítima (fls. 27/28), pelo laudo pericial realizado na
motocicleta do réu (fls. 32/34), e pelos laudos de exames de corpo de delito das vítimas,
atestando lesões corporais de natureza leve (fls. 16/17 e 18/19), tudo em consonância com
as demais provas coligidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
5
Consta do Relatório Final da Autoridade Policial que as
vítimas e o réu foram ao solo em decorrência do acidente. O réu, no entanto, levantou-se e
evadiu sem prestar socorro às vítimas. Duas testemunhas, Rogério da Silva Santos e sua
esposa Francine Rodrigues Liberato, presenciaram os fatos e socorreram as ofendidas,
bem como anotaram as placas da motocicleta do réu. Assim, foi possível a identificação do
acusado.
Perante a Autoridade Policial, no dia 12.04.2016, o acusado
afirmou que é proprietário da motocicleta Honda NX-4 Falcon, cor preta, ano 2007, placa
DTH-7500. No dia 20 de março de 2016, por volta das 18:00 horas, trafegava com sua
motocicleta, descendo do morro do “Só Terra”, sentido bairro Jardim Esperança. Ao
aproximar-se da rotatória, uma ciclista não efetuou o contorno da rotatória, atravessando
em frente ao declarante. Tentou desviar da mesma, derivando para a direita; no entanto,
não teve como evitar a colisão na ciclista. O declarante caiu e sofreu arranhões e
queimadura na perna direita. Sua moto teve danos no guidão, seta, carenagem e retrovisor.
Naquele momento, tentou conversar com a ciclista para saber como ela estava. Porém, a
moça passou a xingá-lo, visto que a criança que ela carregava também havia se ferido. O
declarante continuou no local por alguns instantes e depois foi embora, uma vez que
populares o orientaram a deixar o local porque a vítima estava bem. Não procurou a vítima
depois dos fatos porque ela disse que não queria vê-lo. Sua motocicleta ainda apresenta
danos (fls. 21).
Em juízo, a vítima Daiara Elen Cordeiro Silva afirmou que
estava passeando de bicicleta com sua filha em um domingo. Quando chegou à rotatória,
notou que havia uma motocicleta começando a descer a via e viu que dava tempo de passar
tranquilamente. A depoente passou e foi para a ciclovia. De repente, sentiu alguém atrás da
depoente. Olhou para a direita e viu uma moto, que estava entre a guia e a depoente.
Tentou tirar a bicicleta, mas não conseguiu. A motocicleta passou por aquele vão e bateu
na bicicleta da depoente. A filha da depoente somente não voou porque estava amarrada na
cadeirinha. Ambas caíram da bicicleta. A depoente bateu o joelho e a sua filha bateu a
cabeça no chão, ficando com um 'galo'. O réu caiu um pouco mais à frente. A depoente já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
6
estava na ciclovia quando a motocicleta colidiu contra a depoente. A moto desceu muito
rápido. A depoente estava bem próxima da guia e não caberia outra pessoa passando por
ali. O réu não falou nada no momento dos fatos; ele se evadiu. A depoente foi socorrida
por Rogério e outra pessoa, que viram o ocorrido e as levaram ao hospital. Teve o prejuízo
da bicicleta, que não compensava consertar. Gastaria quase R$300,00 para arrumar a
bicicleta.
A testemunha Rogério da Silva Santos afirmou que estava
subindo a avenida e viu o réu descendo a ladeira, na outra mão. Ele desceu muito rápido.
Havia uma placa de 'Pare', na rotatória, e estava escrito 'Pare' no asfalto. O réu passou
direto, invadiu a ciclovia, onde já estavam as vítimas, e pisou no freio. A moto derrapou e
derrubou as vítimas. A motocicleta ficou derrubada no chão e o réu caiu e se machucou
também. A vítima saiu rolando com a criança. O réu se levantou, ergueu a moto e a
desligou. Ele sentou-se e começou a pedir desculpas, dizendo que não podia fazer nada. Ele
tirou o capacete, colocou no cotovelo e foi embora, pilotando a moto. O depoente foi
socorrer as vítimas e anotou a placa da motocicleta. A vítima estava muito nervosa e o
depoente também ficou, pois havia uma criança de um ano no acidente. Foram ao hospital,
onde havia uma viatura. Comunicaram a placa ao policial, que lhes passou o endereço do
réu. O pai da criança foi conversar na casa do réu. O depoente foi embora.
A
testemunha
Francine
Rodrigues
Liberato
prestou
depoimento no mesmo sentido.
Interrogado em juízo, o acusado afirmou que estava
descendo o morro e, no meio, havia uma rotatória. Entretanto, a ofendida cortou o canteiro
e o interrogando não tinha como vê-la. Então, tentou desviar, mas encostou no guidão da
bicicleta. Ela caiu e o interrogando caiu mais para frente. Tentou conversar com a ofendida
e tentou saber da filha dela. No entanto, a moça falava que ia matá-lo porque machucou a
filha dela. As pessoas do local falaram para [o interrogando] ir embora porque a vítima
estava muito estressada. Saiu de lá e foi para o hospital. Não estava em alta velocidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
7
senão o acidente seria 'feio'. A vítima tentou atravessar a rua, mas na contramão, quando [o
interrogando] estava na rotatória. A ofendida alegou que não ouviu a moto [do
interrogando]; entretanto, sua moto tinha dois escapamentos e não era possível que não
tivesse ouvido.
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado,
o que afasta a possibilidade de absolvição.
Desse modo, ao contrário do sustentado, a responsabilidade
penal do acusado foi devidamente demonstrada.
A materialidade das lesões corporais está comprovada pelos
laudos de fls. 16/17 e 18/19, nos quais foram atestadas lesões corporais de natureza leve.
Incontroverso, portanto, que o acidente envolvendo o veículo
conduzido pelo réu foi o causador das lesões corporais sofridas pelas vítimas, o que
comprova a autoria e o nexo causal.
Da mesma forma, a culpa também restou evidenciada.
Registra-se que é considerada culposa a conduta negligente,
imperita ou imprudente, que viola o dever de cuidado objetivo, causando um resultado
típico.
A meu ver, restou claro que o acusado conduzia seu veículo
de forma de modo imprudente e negligente, pois não o fez com a atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito e impingiu velocidade incompatível com a via,
conforme declaram a vítima e as testemunhas oculares.
Não se olvide, outrossim, que o acusado, de fato, deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
8
prestar socorro às vítimas, restando claro pelos depoimentos da ofendida e das
testemunhas que este, apesar de ter pedido desculpas, evadiu-se com sua motocicleta, sem
prestar nenhum auxílio àquelas.
Portanto, em que pese o esforço desenvolvido pela Defesa, o
convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o crime que
lhe foi imputado. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, de modo que não há se falar
em absolvição.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 meses de
detenção.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes. A
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu não tem o condão de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do C. STJ.
Na terceira fase, a pena foi exasperada em 1/3, tendo em vista
a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do art. 303, do CTB, combinado com o
art. 302, § 1o, inciso III3, do mesmo diploma normativo, perfazendo, agora, a pena final de
08 de detenção.
Quanto à suspensão ou proibição de obter carteira de
habilitação, esta foi fixada em 01 ano.
Neste ponto, respeitado tal posicionamento, a pena de
3 “deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-73.2016.8.26.0220 -Voto no 10.706
9
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada. Assim, fixada,
inicialmente a pena-base acessória em 02 meses, majorada de 1/3, resulta em 02 meses e 20
dias.
Redimensiono, portanto, de ofício, para o prazo de 02 meses
e 20 dias a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor.
Foi fixado o regime inicial aberto, o que não merece reparo.
A pena
privativa
de liberdade foi corretamente
substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo e meio por vítima, o que fica mantido, diante do prejuízo de
ordem material sofrido pelas ofendidas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, e, de ofício, redimensiono para o prazo de 02 meses e 20 dias a suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora